Tribunal: TJES
Processo: 5008203-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008203-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELUCIO COCO CASSIMIRO
AGRAVADO: VALDEREZ DA SILVA LOPES e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. INCONSISTÊNCIA EM DECLARAÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto por Delúcio Côco Cassimiro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de existência de patrimônio (R$ 427.000,00) e inconsistências fiscais, não obstante a alegação de renda mensal média de R$ 2.441,67 e portabilidade de doenças graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acervo patrimonial do recorrente, somado às divergências documentais e à ausência de prova de despesas médicas, autoriza a concessão da benesse da gratuidade de justiça ou se existem elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O recorrente impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida (binômio patrimônio/liquidez e renda mensal), o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e permite o conhecimento do recurso.

4)
A presunção de hipossuficiência prevista na lei processual possui caráter relativo, permitindo ao magistrado o indeferimento do benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

5)
A titularidade de patrimônio livre e desembaraçado avaliado em R$ 427.000,00, composto por veículo e imóvel de três pavimentos com estrutura comercial, denota potencial de exploração econômica incompatível com a alegada miserabilidade.

6)
A existência de divergência entre a declaração de pessoa física (rendimentos de R$ 29.300,00) e a Declaração Anual do Simples Nacional da empresa do recorrente (receita bruta zerada) fragiliza a credibilidade das informações financeiras apresentadas.

7)
A comprovação de comorbidades graves, desacompanhada de notas fiscais ou recibos que demonstrem o efetivo impacto financeiro do tratamento na renda, não garante, isoladamente, a concessão da justiça gratuita.

8)
A ausência de caráter manifestamente protelatório no recurso impede a aplicação da multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência é relativa e cede diante de elementos que comprovem a capacidade financeira da parte.

2. A existência de patrimônio expressivo com potencial econômico e inconsistências nas declarações fiscais autorizam o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. A alegação de doença grave exige a comprovação documental das despesas correspondentes para justificar a hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 2º e § 3º do art. 99; § 1º e § 4º do art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004945-43.2023.8.08.0000, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024. STJ, Tema 1178 (citado pelo recorrente).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

Entretanto, da leitura da peça recursal, verifica-se que o recorrente se contrapôs, ainda que de forma reiterativa, aos fundamentos centrais da decisão monocrática (o binômio patrimônio/liquidez e a renda mensal), o que é suficiente para ensejar o conhecimento do recurso e a análise do mérito, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO
:

A decisão hostilizada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o patrimônio declarado pelo recorrente (R$ 427.000,00) e a inconsistência nas declarações fiscais elidem a presunção relativa de hipossuficiência.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o acervo patrimonial do agravante, somado ao seu quadro de saúde, autoriza a concessão da benesse, ou se existem elementos concretos que evidenciam a capacidade de custeio processual.

Conforme a iterativa jurisprudência, a presunção de hipossuficiência é relativa (art. 99, § 3º, CPC), podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC).

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
. 2. A parte Autora, após ser intimada para apresentar os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência financeira, se manteve inerte, de modo que não existe outra possibilidade a não ser o indeferimento do pleito. 3. Recurso desprovido. Data: 08/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004945-43.2023.8.08.0000 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No caso, o conjunto probatório milita em desfavor da pretensão recursal.

O agravante é titular de patrimônio livre e desembaraçado avaliado em
R$ 427.000,00
(imóvel de R$ 350.000,00 e veículo de R$ 75.000,00).

Embora alegue ausência de liquidez, as fotografias trazidas nas contrarrazões revelam que o imóvel não se trata de singela moradia, mas de edificação de
três pavimentos
, de esquina, com nítida estrutura de
ponto comercial no térreo
.

Tal circunstância denota potencial de exploração econômica incompatível com a alegada miserabilidade.

Ademais, persiste a inconsistência documental: enquanto na declaração de pessoa física o agravante informa rendimentos de "
Trabalho Não Assalariado
" no montante de R$ 29.300,00, na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) de sua empresa, "
EMPRESA MEI DELUCIO COCO CASSIMIRO
", consta Receita Bruta Total de R$ 0,00 (zero reais).

Essa divergência fragiliza a credibilidade das informações financeiras.

Por fim, quanto à saúde, embora o laudo médico ateste comorbidades graves,
não há nos autos comprovação de despesas
(notas fiscais, recibos) que demonstrem o efetivo comprometimento da renda com tratamentos.

A doença, por si só, não garante a gratuidade sem a prova do impacto financeiro.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório no recurso.

Por conseguinte, não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.